Tribunal: TJDFT
Processo: 0732594-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0732594-83.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de IGOR MARQUES FERNANDES COSTA apontando como autoridade coatora magistrada da Vara do Tribunal do Júri de Ceilândia por decisão que indeferiu pedido de relaxamento de prisão preventiva, por excesso de prazo, formulado em ação penal em que se imputa ao paciente a autoria dos crimes de feminicídio tentado, embriaguez ao volante e dano qualificado. Alega o impetrante, em síntese, constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que o paciente já se encontra recolhido cautelarmente desde 03/10/2024, e a sessão plenária designada para acontecer no dia 29/07/2025 foi adiada, sendo remarcada para o dia 15/09/2025. Pede, então, a imediata revogação da prisão cautelar por excesso de prazo da ação penal. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos ensejadores da medida urgente. Conforme consignado pelo próprio impetrante, a instrução criminal da primeira fase do procedimento escalonado do Júri foi encerrada em tempo razoável e o paciente regularmente pronunciado, por suposta prática do crime hediondo de feminicídio tentado, embriaguez ao volante e dano qualificado. A hipótese, portanto, enseja a aplicação do Enunciado da Súmula 21/STJ (Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução). Ademais, o cancelamento da sessão plenária designada para o dia 29/07/2025, com nova data já prevista para o dia 15/09/2025 se deu por motivo de força maior: razões de saúde do promotor de justiça designado e impossibilidade de sua substituição pelo fato de o impedimento ter ocorrido no dia imediatamente anterior à data designada, 28/07/2025, conforme manifestação de Id 74862762. Assim sendo, DENEGO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações à autoridade apontada coatora. Uma vez prestadas, à douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. Desembargador Jesuino Rissato Relator